Tribunal: TJDFT
Processo: 0730745-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730745-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURI DO MENINO DE JESUS RODRIGUES AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL V I S T O S. Como constou do despacho de ID Num. 19801460, o Agravo de Instrumento no 0730520-32.2020.8.07.0000 foi distribuído originalmente ao eminente Desembargador Teófilo Caetano, o qual determinou sua redistribuição a esta Turma. Considerando que a prevenção deste Relator não foi observada, tendo em vista que o Agravo em referência foi distribuído ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, comunique-se o fato à sua assessoria solicitando a redistribuição do mencionado recurso a este Relator. Após, realizada a associação dos 02 (dois) recursos em referência e estando eles com a instrução encerrada, venham eles conclusos, a fim de apreciação e julgamento concomitantemente de ambos os recursos. I. Brasília - DF, 06 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador